Tribunal: TJMT
Processo: 1065556-43.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065556-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELZA FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 111.296.461-49 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 495.994.701-25 (RECORRENTE), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO EQUIVOCADO. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

A parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito, enquanto a documentação juntada pelas partes recorrentes indica o pagamento equivocado da fatura.

3.

Se tratando de negativa de débito, cabe às partes autoras, ora recorrentes, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que a empresa não deveria ter autorizado o pagamento sem que houvesse fatura em aberto.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1065556-43.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ELZA FARIAS DE OLIVEIRA e outros

Polo Passivo

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. e outros (2)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrente no cadastro de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Narram as Reclamantes que, em 01/10/2023, foram até o supermercado reclamado SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e, ao imprimir a fatura do cartão Vuon da Reclamante Elza, cujo vencimento se daria em outubro de 2023, no valor de R$ 1.272,24, foram informadas que a fatura estava no valor de R$ 2.474,13.

Sustentam as Reclamantes que o valor cobrado a maior é referente ao valor de R$ 990,82, pago em 02/09/2023.

As requeridas, por sua vez, em sede de contestação aduzem que houve o pagamento do valor de R$ 990,82, contudo, foi realizado na fatura da Reclamante Vera e não na fatura da Reclamante Elza.

Analisando as provas trazida aos autos pela própria autora, observo que realmente consta o número do CPF da reclamante Vera – 4******0125 – na parte inferior do comprovante de pagamento (id. 133576386).

Por outro lado, não há nos comprovantes de ids. 133576385, 133576386 e 133576389, qualquer elemento que permitam afastar a alegação de equívoco no pagamento, mormente quando o valor pago foi creditado em favor da reclamante Vera (id. 139503739).

Em que pese as alegações contidas na impugnação a contestação, as Reclamadas apresentaram documentos que comprovam a relação jurídica entre ela e a Reclamante Vera, id. 139505993, bem como que o valor pago com o CPF informado ficou como “crédito acumulado” em seu cadastro.

Outrossim, considerando que em sua contestação as reclamadas VUON e SDB Comércio de Alimentos se limitaram a reproduzir o documento acostado pela própria parte autora, não se cogita a existência de fraude, conforme insinuado na impugnação à contestação.

Verifico ainda através dos vídeos apresentados em sede de impugnação, que o pagamento da fatura da Reclamante Vera foi cancelado sendo transferido o pagamento para a fatura da Reclamante Elza.

Ademais, a mera cobrança, não é passível de ofender a honra do consumidor..

[...]

Ressalta-se que abstraindo o ânimo interior da parte reclamante, não restou comprovado falha na prestação do serviço, razão pela qual tenho que o pleito não merece acolhimento.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da peça inicial.

Revogo a liminar anteriormente concedida, id. 133620259..

[...]”

Pois bem. No agir processual, embora a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança.

As partes recorrentes narram em sua inicial que realizaram o pagamento da fatura de ELZA FARIAS DE OLIVEIRA, referente ao mês de setembro/2023, no dia 4/9/2023. Todavia, ao se dirigirem ao estabelecimento da 3ª parte recorrida (SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA), receberam a informação de que o valor ainda estava em aberto e havia sido somado com a fatura de outubro/2023. Por já ter sido realizado o pagamento, optaram por não pagar a fatura subsequente e resolver a questão administrativamente.

Para comprovar suas alegações, trazem as referidas faturas (id. 209255652) e o comprovante de pagamento (id. 209255654). Todavia, conforme pontuado pelo juízo
a quo
, o pagamento foi efetuado perante o cadastro de VERA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA, conforme se verifica pelos dados de CPF e numeração do cartão constantes no comprovante de pagamento.

Em que pese a alegação de que a quantidade de dígitos no CPF é incompatível com o formato nacional (11 dígitos), verifico que a contagem excluindo os 5 (cinco) primeiros dígitos resulta em 4XX.XXX.X01-25, enquanto o CPF de VERA LUCIA é 495.994.701-25. Ainda, inegável que o comprovante de pagamento possui dados de cartão distintos da fatura (498442XXXXXX1651 – comprovante de pagamento – 6094XXXXXXXX0536 – fatura de ELZA FARIAS).

No caso, a documentação juntada pela própria parte recorrente comprova a realização equivocada do pagamento. Nessa sede recursal, insurge-se sob a tese de que a própria parte recorrida confirmou administrativamente que só seria possível efetuar o pagamento se houvesse fatura em aberto, o que não seria o caso de VERA LUCIA, pois não havia qualquer lançamento em sua fatura do mês de setembro/2023.

Contudo, a tese falha ao distinguir fatura “em aberto” e fatura “zerada”. A parte recorrente possuía sim fatura em aberto no mês de setembro/2023, contudo, sem qualquer lançamento, o que resulta em uma fatura sem cobrança, mas ainda em aberto, razão pela qual o pagamento efetuado foi acumulado para o mês subsequente.

Dessa feita, não se verifica qualquer falha na prestação de serviço pelas partes recorridas, pois a documentação juntada pelas próprias partes recorrentes demonstra cabalmente o equívoco realizado durante o pagamento da fatura
sub judice.

Sendo o caso de negativa de débito, competia às partes recorrentes a comprovação de adimplemento, o que não ocorreu.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve a realização do referido pagamento pelas partes recorrentes, o que ensejou no acumulo das cobranças em nome de ELZA FARIAS DE OLIVEIRA.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024